Tribunal: STF
Processo: RE 1326819
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Elio Silva de Andrade em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a alegação de inconstitucionalidade da pena de multa prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que fixa o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
    O recorrente alega, em síntese, violação às normas contidas no art. 3º, incisos I e III, e no art. 5º, caput e inciso XLVI, da Constituição Federal, e requer a fixação da pena de multa no patamar mínimo de dez dias-multa ou equivalente. 
    Decido. 
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Inicialmente, convém ressaltar que o acórdão ora impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, por ser matéria de política criminal” (ARE 1.310.059-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia). 
    Destaco, em casos semelhantes, os seguintes precedentes (RE 1.278.619/SP, Ministro Luiz Fux; RE 1.194.133/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.038.982/SP, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.222.821/SC, Min. Edson Fachin): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Jurisprudência.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (ARE n. 1.291.306-AgR/, Ministro Alexandre de Moraes, com meus grifos). 
    Registro, ademais, que cinge-se de natureza infraconstitucional a controvérsia acerca da ofensa ao princípio da individualização da pena, de modo que a suposta violação aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 955.299-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.026.677-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.055.410-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.160.525-AgR/MS, Ministro Edson Fachin; RE 1.255.956-AgR/SP, Ministra Rosa Weber e ARE 1.269.077-AgR/RO, Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido.
    (ARE 1.269.077-AgR/RO, Ministro Dias Toffoli - sem grifos no original)
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator